Tribunal: TJSP
Processo: 1003429-94.2019.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. antecipação dos efeitos da tutela. Autor portador de transtorno do espectro autista. Negativa de cobertura de tratamentos (metodologia ABA) prescritos por psiquiatra, pelo fato de não constarem no rol da ANS. Abusividade se há expressa indicação médica. Compete ao plano estabelecer quais doenças são cobertas, mas não o tipo de tratamento que o

Ementa:
Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. antecipação dos efeitos da tutela. Autor portador de transtorno do espectro autista. Negativa de cobertura de tratamentos (metodologia ABA) prescritos por psiquiatra, pelo fato de não constarem no rol da ANS. Abusividade se há expressa indicação médica. Compete ao plano estabelecer quais doenças são cobertas, mas não o tipo de tratamento que o paciente deve ser submetido. Aplicação das súmulas 96 e 102 deste TJSP. Necessidade do paciente incontroversa. Afronta à regra do artigo 51, IV E § 1o, II, do CDC. Cobertura devida. Exclusão contratual que contraria a própria função social do contrato de plano de saúde. Limitação ao número de sessões que também se mostra abusiva. Sucumbência recíproca que impõe a distribuição das verbas da sucumbência. Autor apresentou dois pedidos na petição inicial, e decaiu de um deles. Sentença mantida.

Recursos desprovidos.